Tribunal: TJSP
Processo: 2130270-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
res decorrente de cirurgia bariátrica – Existência de dúvidas objetivas e fundadas a respeito da necessidade das cirurgias em razão da alegação de tratamento estético – Dúvida quanto à probabilidade do direito – Inexistência de urgência ou emergência – Ausência de demonstração dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil – Imprescindibilidade de investigação probatória para a emissão de juízo seguro a respeito do tema – Decisão reformada – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2130270-83.2020.8.26.0000; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/08/2020; Data de Registro: 02/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

César Peixoto

Comarca:

Mogi das Cruzes

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/08/2020

Data de publicação:

02/08/2020

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando à realização de procedimentos cirúrgicos complementares decorrente de cirurgia bariátrica – Existência de dúvidas objetivas e fundadas a respeito da necessidade das cirurgias em razão da alegação de tratamento estético – Dúvida quanto à probabilidade do direito – Inexistência de urgência ou emergência – Ausência de demonstração dos requisitos

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando à realização de procedimentos cirúrgicos complementares decorrente de cirurgia bariátrica – Existência de dúvidas objetivas e fundadas a respeito da necessidade das cirurgias em razão da alegação de tratamento estético – Dúvida quanto à probabilidade do direito – Inexistência de urgência ou emergência – Ausência de demonstração dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil – Imprescindibilidade de investigação probatória para a emissão de juízo seguro a respeito do tema – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130270-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravada VIVIAN
ANGÉLICA ROCCO RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2130270-83.2020.8.26.0000 MOGI DAS CRUZES VOTO No 18528 - D
Agravo de Instrumento no 2130270-83.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
AGRAVADO: VIVIAN ANGÉLICA ROCCO RAMOS
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
VOTO No 18528
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando à
realização
de
procedimentos
cirúrgicos
complementares decorrente de cirurgia bariátrica –
Existência de dúvidas objetivas e fundadas a respeito
da necessidade das cirurgias em razão da alegação de
tratamento estético – Dúvida quanto à probabilidade do
direito – Inexistência de urgência ou emergência –
Ausência de demonstração dos requisitos exigidos pelo
art.
300
do
Código
de
Processo
Civil
–
Imprescindibilidade de investigação probatória para a
emissão de juízo seguro a respeito do tema – Decisão
reformada – Recurso provido.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que, no curso de ação cominatória visando à realização de diversos
procedimentos cirúrgicos complementares decorrente de cirurgia bariátrica, deferiu
o pedido da tutela de urgência, determinando a realização dos tratamentos
prescritos, incluindo o fornecimento de medicamentos e materiais relacionados aos
atos cirúrgicos, no prazo de quinze dias, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia
de transgressão, limitada a R$ 30.000,00 objetivando, em resumo, o reexame e a
reversão do julgado com fundamento, em suma, (i) na ausência de preenchimento
dos requisitos para a concessão da liminar, (ii) de cobertura contratual, (iii) de
emergência/urgência e (iv) no caráter estético dos procedimentos.
Tempestivo, preparado, denegado o efeito suspensivo,
sobreveio contraminuta sustentando a manutenção da decisão.
Na espécie não foi demonstrada a probabilidade do
direito para a concessão da tutela provisória de urgência, conforme a exigência do
art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil, diante da existência de dúvidas
objetivas e fundadas quanto à necessidade da realização de todas as cirurgias
apontadas pela autora, sobretudo porque existem incertezas quanto ao caráter
estético ou não, donde a imprescindibilidade de investigação probatória para
emissão de juízo seguro a respeito do tema, bem como não demonstrado pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2130270-83.2020.8.26.0000 MOGI DAS CRUZES VOTO No 18528 - D
relatórios médicos situação de urgência, ressalvado que a cirurgia bariátrica
ocorreu em 2.008, págs. 150 e 169/170, não ficando demostrado, por ora, qualquer
requisito para a concessão da medida excepcional, deste modo reformada a
decisão agravada.
Aliás:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer.
Plano de saúde. Cirurgia plástica complementar de
bariátrica. Decisão que indeferiu antecipação de tutela
de urgência. Requisitos do art. 300 do Código de
Processo Civil não demonstrados. Relatório médico
não
indica
urgência
ou
"brevidade
máxima".
Inexistência de risco imediato à saúde da autora.
Contraditório só deve ser mitigado em situações
excepcionais. Possibilidade de violação do princípio do
contraditório e da ampla defesa. Agravo não provido.
(TJSP Agravo de Instrumento / Tratamento médico-
hospitalar
2156951-90.2020.8.26.0000,
Rel.
Desembargador EDSON LUIZ DE QUEIRÓZ, 9a
Câmara de Direito Privado, j. em 10/07/20, DJe
10/07/20).
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator